Tribunal: TJDFT
Processo: 0707769-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. BUCOMAXILOFACIAL. PLANO DE SAÚDE CARÊNCIA. FRAUDE CONTRATAÇÃO. PRODUÇÃO PROBATÓRIA. NECESSÁRIA. DIREITO CONTROVERSO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADEQUAÇÃO. VIA ESTREITA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS CUMULATIVOS. AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O art. 300 do Código de Processo Civil permite a concessão de tutela de urgência desde que haja elementos que evidenciem, cumulativamente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. Não se extrai da documentação acostada ao processo o acervo necessário para a concessão da tutela pleiteada, sobretudo quando é controverso o direito alegado e não foi demonstrada a urgência.
3. A instrução probatória é essencial para a solução das dúvidas levantadas acerca da existência de fraude na contratação o que atinge também a obrigação contratada e por conseguinte o direito alegado.
4 A questão controversa, ao demandar ampla instrução probatória, a fim de obter esclarecimentos do contexto fático em que estão inseridas as partes, mostra-se inadequada à via estreita do agravo de instrumento.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão reformada.